Tribunal: TJDFT
Processo: 0707636-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Processo : 0707636-18.2021.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta pelo Distrito Federal em face da decisão interlocutória (id. 37894899) que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença promovido pelo Hospital Santa Marta Ltda. Instado a manifestar-se sobre o cabimento e a adequação do recurso (id. 45069109), o apelante alega que, no caso, a decisão tem natureza de sentença, porque pôs fim ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de precatório para satisfação do débito que, de forma equivocada, entendeu existir. Declara ser cabível a interposição de apelação e requer a reforma da sentença para o regular processamento do feito. É o relatório. Decido com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. O recurso não merece ser conhecido, por ausência de cabimento. Deveras, cada espécie recursal tem finalidade própria e guarda relação com determinada espécie de decisão. No caso, a parte insurge-se em face de decisão (id. 37894899) que, nos autos do cumprimento de sentença, acolheu em parte a impugnação do réu, aqui apelante. Em decorrência, homologou os cálculos apresentados no id. 108712851. Confira-se: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo HOSPITAL SANTA MARTA LTDA em face do DF. O DF alega que o autor é ilegítimo para postular o cumprimento da sentença que lhe impôs o dever de fazer e de pagar, ao argumento de que a obrigação de pagar se deu no bojo de ação cominatória; que o título executado não transitou em julgado; que o valor devido deve ser objeto de apuração em procedimento administrativo; deve ser reconhecido excesso de execução, no valor de R$ 1.351,64. Pois bem. No que concerne o trânsito em julgado, verifico que o autor instruiu o feito com a informação pendente, sendo certo que o título exequendo transitou em julgado aos 26/09/2017. No que tange ao argumento de que o valor deve ser objeto de apuração em procedimento administrativo, não vislumbro essa barreira na medida em que não se adotou no ordenamento jurídico pátrio o Sistema Francês de Jurisdição e, ainda, porque o título executivo se encontra com trânsito em julgado desde 26/09/2017. Com efeito, verifica-se que o título executivo se encontra imodificável diante do manto da coisa julgada. Nesse contexto, deve ser considerado o que estabelece a sentença ora executada. E ela é clara: “Em face das considerações alinhadas JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para confirmar os efeitos da decisão de fls. 25/28 e condenar o réu a arcar com as despesas médicas decorrentes da internação do autor no Hospital Santa Marta a partir do dia 14/07/2015 até o dia 26/08/2015, e assim o faço com resolução de mérito, conforme artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Tendo em vista que a parte autora encontra-se representada em Juízo pela Defensoria Pública, fica o DISTRITO FEDERAL isento do pagamento dos ônus de sucumbência, conforme teor da Súmula 421 do STJ. Sentença sujeita à remessa oficial, nos termos do artigo 496, inciso I do Código de Processo Civil. Anote-se a Secretaria a alteração do pólo ativo, para constar NÉLIO LUIS DA COSTA. P.R.I. Brasília - DF, quarta-feira, 05/10/2016 às 19h08. Maria Cecília Batista Campos. Juíza de Direito Substituta”. (grifo nosso) Nesse sentido, noto que o cálculo elaborado pelo DF é o que observa os parâmetros de atualização pertinente à obrigação de pagar constituída em seu desfavor, Fazenda Pública, devendo o cálculo de id. 108712851 ser homologado, fixando-se o valor devido em R$ 440.063,26 (quatrocentos e quarenta mil, sessenta e três reais e vinte e seis centavos). Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação do DF para homologar o valor devido em R$ 440.063,26 (quatrocentos e quarenta mil, sessenta e três reais e vinte e seis centavos) - cálculo de id. 108712851. [Grifo no original] Nesse passo, o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, prevê expressamente: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [Grifado] Como decorrência lógica dessa norma, a interposição de apelação configura erro grosseiro, fato que inviabiliza a aplicação do princípio da instrumentalidade, pois ausente a dúvida objetiva. Para ilustração, o aresto deste eg. Tribunal: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. CONFIGURADO. PROMOÇÃO EM AUTOS AUTÔNOMOS. IRRELEVÂNCIA. NATUREZA DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. INALTERADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer o agravo de instrumento como recurso cabível em face das decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença 2. A decisão foi expressamente nomeada pelo Juízo de origem como decisão interlocutória e homologou o laudo pericial sem extinguir o feito, o que evidencia a inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e afasta a aplicação da fungibilidade recursal. 3. A circunstância de se tratar de liquidação de sentença promovida de forma autônoma não altera a natureza do pronunciamento judicial, sobretudo considerando que a parte requereu expressamente na petição inicial o prosseguimento do feito como cumprimento de sentença após a obtenção do valor líquido a ser executado. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (APC 0715315-05.2021.8.07.0007, Rel. Desembargador ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, julgado: 6/9/2023, PJe: 15/9/2023) Ante o exposto, não conheço da apelação com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator